Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008463-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (AGRAVADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (AGRAVADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (AGRAVADO), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 001.729.011-20 (AGRAVADO), ELINA DE ALMEIDA CAMPOS (AGRAVADO), CESAR HENRIQUE PIRES (AGRAVADO), ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 178.006.331-87 (AGRAVADO), VV CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 15.347.743/0001-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA MASSA FALIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, ao extinguir a execução individual em relação à Massa Falida da
Trese
Construtora e Incorporadora Ltda., o condenou ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a decretação da falência impede o prosseguimento da execução individual e que o prolongamento da demanda, mesmo após ciência da falência, atrai a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da falência da empresa executada afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa poderiam ser reduzidos com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da falência da empresa executada acarreta a suspensão e posterior extinção da execução individual, conforme previsto no art. 6o, II, e art. 99, V, da Lei no 11.101/2005, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a tramitação paralela de ações individuais visando ao mesmo crédito.

4.
O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa ao ajuizamento ou prolongamento da demanda, sendo que, no caso concreto, o exequente optou por prosseguir na execução individual por mais de 24 anos após a decretação da falência, mesmo ciente da inviabilidade material da execução.

5.
A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais não viola o princípio da causalidade, pois decorre de sua atuação processual que contribuiu para o prolongamento indevido da execução.

6.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível a redução com base no art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é conhecido e mensurável, não se tratando de hipótese de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decretação da falência da empresa executada acarreta a extinção da execução individual, impondo ao exequente o ônus sucumbencial quando este, ciente da falência, prolonga indevidamente a demanda.

2.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não admite redução por equidade quando o valor da causa é conhecido e não irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, II, e 99, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1564021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2018,
DJe
30.04.2018; STJ,
AgInt
no REsp 2111662/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.03.2024,
DJe
14.03.2024; TJ-MT,
AgR
Cível 00060878620008110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2025,
DJe
20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da
3a
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
, nos autos da Ação de Execução no
0000904-27.1994.8.11.0041
,
a qual acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Massa Falida da V.V. Construções Civis Ltda. e julgou extinta a execução em relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, violação ao princípio da causalidade, sustentando que a execução decorreu do inadimplemento atribuível aos devedores, razão pela qual entende ser indevida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em decorrência da extinção parcial da execução em virtude da falência da executada. Requer, portanto, a inversão do ônus
da
sucumbência.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
tendo em vista a baixa complexidade da causa, o reduzido grau de atuação profissional exigido e o longo tempo de tramitação processual.

As
Contrarrazões
foram
apresentada
s
no Id.
280266887
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso à apreciação do julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de execução movida pelo Banco do Brasil S/A
, em 09/08/1994,
em face de
EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, ELINA DE ALMEIDA CAMPOS, CESAR HENRIQUE PIRES, ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA, MASSA FALIDA
DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.
, perseguindo o recebimento de crédito no valor de
R$ 1.075.903,87
.

Em 31/07/2024, a executada
DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.
apresentou
exceção de
pré
-executividade, aduzindo a decretação de falência da devedora, em 07/12/2000, ressaltando a impossibilidade material de prosseguimento do feito executivo em seu desfavor
, requerendo a extinção do feito
.

Intimada, a instituição financeira credora não se opôs ao pedido formulado.

Assim, o Juízo
a quo
acolheu o pleito e julgou extinta a execução
em relação à
devedora excipiente.

É a decisão recorrida
, no essencial:

“[...]

Cuida-se de
exceção de
pré
-executividade
(ID. 164100120) oposta por MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da execução de título extrajudicial que movida por originariamenteBANCO DO BRASIL S.A.,aduzindo, em linhas gerais, a necessidade da extinção do processo de execução em relação a massa falida.

Instigado, o
Excepto
manifestou no ID. 166331689.

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, a exceção de
pré-executivadade
somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

As alegações que necessitam de dilação probatória não sendo cognoscível “
ex

officio
”, não serão julgadas em face de inadequação da oposição à execução.

Nesses termos “A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009)

A presente execução encontra-se representada pelo
titulo
executivo Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária

No caso concreto a massa falida postulou pela extinção da execução diante de sua falência decretada nos autos da Ação de Falência no 27450-07.2003.811.0041 em tramite perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Falência da comarca de Cuiabá.

Por sua vez, a Instituição Financeira no id. 166331689 não se opôs ao pedido da falida e postulou pela ausência de condenação em honorários de sucumbência.

No caso em apreço, foi decretada a falência do excipiente como se comprova nos autos da Ação de Falência, como consultado pelo
Pje
.

[...]

É notório que a falência do devedor principal não afasta a obrigação que foi
assumida pelos
devedores solidários conforme Súmula no 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.

Sem maiores delongas, é de se concluir, portanto, que o incidente deve ser acolhido, pelo que CONHEÇO da presente exceção de
pré
-executividade, e julgo extinta a execução em MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo prosseguir a execução em relação aos demais executados.

CONDENO
a parte exequente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios para a massa falida, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
[...]
”

O Banco do Brasil S.A. insurge-se contra sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à Massa Falida, alegando violação ao princípio da causalidade, uma vez que a execução somente foi ajuizada em razão do inadimplemento da empresa executada. Busca, assim, a inversão do ônus
da
sucumbência ou,
alternativamente, a redução do
quantum
fixado, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, em face da mesma decisão ora impugnada, a agravada interpôs o Agravo de Instrumento no 1008025-31.2025.8.11.0000. Não obstante ambos os recursos
se originarem
da mesma relação processual, verifica-se que a matéria debatida e a pretensão recursal daquele recurso divergem da tese defendida no presente, razão pela qual não há prejuízo no julgamento individualizado dos recursos.

Prosseguindo, da detida análise dos autos de origem, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

À época da declaração de falência da agravada, vigorava no ordenamento jurídico o Decreto-Lei no 7.661/1945, cujo artigo 24 dispunha que:

“
As ações ou execuções individuais dos credores,
sôbre
direitos e
interêsses
relativos à massa falida, inclusive as dos credores particulares de sócio solidário da sociedade falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a falência até o seu encerramento
”
.

O referido diploma legal foi revogado com o advento da Lei no 11.101/2005, a qual passou a dispor, em seu artigo 6o, inciso II, e artigo 99, inciso V, o seguinte:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

[...]

V –
ordenará
a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei;
”

Nessa linha,
as execuções
individuais
, que versam sobre créditos concursais,
devem ser suspensas
com a decretação da falência
. Com a estabilização dos efeitos da decisão – diante
da ausência de reforma em grau recursal
–,
tem-se
, como consequência lógica, a extinção da demanda individual, a fim de evitar a tramitação paralela de duas pretensões visando o mesmo crédito.

Aliás, assim delibera o c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO
INDIVIDUAL.
POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE
PRÁTICA. [...]
4. Os
arts
. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser
suspensas.
Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5.
Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade,
correspondendo à extinção do processo
.
6.
Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que
eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida
inócua
:
na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso
. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em
razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais,
tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe
.
8.
Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.
”
(STJ - REsp: 1564021 MG 2015/0270023-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)
(
g.n
)

Logo, é patente e pacífico, na jurisprudência e no ordenamento jurídico pátrio, a inviabilidade de prosseguimento da execução individual em face da empresa falida, ressalvado ao credor o direito de perseguir o crédito contra terceiros coobrigados, conforme o caso concreto, encerrando-se, assim, a pretensão individual de crédito em face da pessoa jurídica falida.

Partindo de tais premissas, não se desconhece o alcance do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus de sucumbência aquele que deu causa à propositura ou ao prolongamento indevido da demanda. Contudo, a aplicação desse princípio exige a análise das peculiaridades do caso concreto, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

No presente feito, verifica-se que a decretação da falência da pessoa jurídica executada ocorreu em 07/12/2000
. N
ão obstante esse fato notório e amplamente conhecido, o exequente prosseguiu com a execução individual contra a massa falida por mais de 24 anos, buscando a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, mesmo diante da impossibilidade material de alcançar o patrimônio da falida por esse meio. Somente em 2024,
com o manejo da exceção de
pré
-executividade, o credor reconheceu a inviabilidade da execução individual, o que ensejou a extinção da execução em relação à massa falida.

É evidente que, ainda que a decretação da falência tenha ocorrido supervenientemente ao ajuizamento da execução, o comportamento processual do credor afasta a aplicação do princípio da causalidade em seu favor. Isso porque, ciente da situação falimentar e da inviabilidade da execução individual, optou por dar continuidade ao feito, assumindo os riscos inerentes a tal escolha.

Trata-se, portanto, de hipótese distinta dos precedentes
e
vocados pelo recorrente, nos quais o credor não possuía ciência prévia da circunstância impeditiva do prosseguimento da execução ou não agiu de forma deliberada.

Assim, o prolongamento da execução individual, apesar da falência decretada há mais de duas décadas, configura atuação processual que contribuiu diretamente para o desfecho extintivo, incidindo, no caso, o princípio da causalidade em desfavor do exequente, que deve suportar as consequências processuais decorrentes de sua conduta.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO EM DOBRO - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - TEMA REPETITIVO DO STJ - INAPLICABILIDADE. I - A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar
com as despesas dele decorrentes. II -
O indevido prolongamento da demanda, por tempo relevante
, com a prática desnecessária de inúmeros atos processuais, inclusive a citação da parte ré,
enseja a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência
, principalmente quando o pagamento do débito objeto da pretensão monitória somente foi reconhecido após a prolação da sentença. III - Considera-se litigante de má-fé aquele que ajuíza demanda com fundamento em fatos cuja verdade foi alterada, articulando pretensões sabidamente indevidas em face da parte adversa, e movimenta, desnecessariamente, o Poder
Judiciário .
IV - Para ensejar a incidência do disposto no art. 940 do CC é imprescindível a demonstração, cumulativa, do excesso na cobrança e da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Tema Repetitivo 622.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 0371699-47.2015 .8.13.0702 1.0000 .24.150741-7/001, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 16/04/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024)
(
g.n
)

“[...]
1. Não tendo o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública mencionando a prescrição intercorrente como fundamento e não havendo reconhecimento formal desse motivo pelo juízo de origem, a homologação da desistência não permite afastar a condenação em honorários advocatícios.
2.
A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade,
recaindo sobre a parte que deu causa ao prolongamento do litígio
.
3. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando a extinção do feito ocorre após a citação e apresentação de defesa, pois tais circunstâncias afastam o cancelamento sem ônus para as partes.
4.
A fixação de honorários sucumbenciais por equidade, prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, é medida excepcional aplicável apenas a causas de valor irrisório ou inestimável. Em casos de valor elevado, prevalece a aplicação dos critérios escalonados dispostos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. 5. Recurso não
provido.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00060878620008110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)
(
g.n
).

No que tange à alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante. A decisão recorrida fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando os critérios legais expressamente previstos no referido dispositivo.

Cumpre ressaltar que o percentual fixado corresponde ao mínimo legal estabelecido, inexistindo margem para ulterior redução sem afronta ao comando normativo.

Ademais, não cabe a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é conhecido ou mensurável, sendo tal técnica de arbitramento reservada apenas às hipóteses de valor inestimável ou irrisório, o que manifestamente não se verifica no caso dos autos.

Aliás:

“[...]
III - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, firmara a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, de igual modo, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral do Tema n. 1 .255 - RE n. 1.412.069 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes . Todavia, a hipótese em comento passa ao largo de tais
julgados."IV
- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação da verba honorária, com base no art. 85, § 8o, do CPC/2015, está restrita às causas em que não se vê o benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de
família:AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .866.671/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022,
DJe
de 27/9/2022. No mesmo sentido, são os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no REsp
n. 1 .808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 21/9/2023; REsp n. 2.060 .919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.V - Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2111662 GO 2023/0422393-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Ademais, cumpre ressaltar que a parte que opta por demandar judicialmente outro sujeito de direito assume, de forma consciente, os riscos inerentes à sua pretensão, inclusive quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de insucesso. Não se pode admitir que o insucesso processual seja convertido em fundamento para eximir-se das responsabilidades processuais legalmente impostas.

Desta feita, à míngua de razões ou elementos suficientes
a
ensejar a modificação da decisão recorrida,
impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025